Tribunal: STF
Processo: HC 57183
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
Júri. Alegação em habeas corpus de ausência de quesito necessário sobre o estado de embriaguez do réu. Improcedência, diante do silêncio da própria defesa, a respeito dessa circunstância, antes, durante e depois do julgamento. Demais alegações também improcedentes. Pedido indeferido.